Tribunal: STF
Processo: Rcl 94046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aba Cosméticos Ltda., Tânia Carvalho Borges e Igor Gabriel Borges, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0110800-77.2007.5.03.0152, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. Os reclamantes narram que a demanda trabalhista originária teve início em 2007, com trânsito em julgado em 2008, sem que eles, ora reclamantes, fizessem parte da relação processual na fase de conhecimento. Afirmam que, já na fase de execução, a pessoa jurídica ABA Cosméticos foi incluída no polo passivo em 2011, sob o fundamento de integrar grupo econômico. Posteriormente, em 2013, os sócios Tânia e Igor Borges também foram incluídos, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Sustentam que, mesmo após a fixação da tese vinculante no Tema RG nº 1232, as instâncias reclamadas mantiveram o prosseguimento da execução contra eles, invocando a existência de coisa julgada para afastar a aplicação do precedente.

3. Apontam a não incidência do enunciado nº 734 da Súmula, pois, muito embora a reclamação tenha sido ajuizada contra decisão proferida  há mais de 10 (dez) anos, não ocorreu o trânsito em julgado por se tratar de decisão que julgou a exceção de pré-executividade de decisão interlocutória, que não pôs fim ao processo.

4 Registram que o “devido processo legal foi subvertido pelo acórdão recorrido, na medida em que admitiu a indevida desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia instauração do incidente próprio e sem a observância dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, promovendo, de forma absolutamente discricionária, a inclusão de terceiros no polo passivo da demanda, não obstante a ausência de qualquer conduta ilícita que lhes pudesse ser imputada” (e-doc. 1, p. 15).

5. Requerem, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista em curso. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido formulado na presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada em observância ao Tema RG nº 1.232.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Consoante o relatado, os reclamantes alegam, na espécie, que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), no qual fixadas as seguintes teses:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

10. Segundo os reclamantes, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução, a decisão reclamada teria afrontado o que decidido no referido paradigma.

11. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que implicou no redirecionando da execução trabalhista aos reclamantes ocorreu em 30/05/2011. Com o reconhecimento da repercussão geral do Tema RG nº 1.232, em 09/09/2022, e a determinação de suspensão dos processos que versavam sobre a questão, em 25/05/2023, os reclamantes apresentaram exceção de pré-executividade postulando a suspensão da execução, a qual foi julgada improcedente em razão de a questão da desconsideração da personalidade jurídica estar acobertada pela coisa julgada. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que negou provimento ao agravo de petição em 20/03/2024. Eis a ementa do acórdão (e-doc. 4, p. 225):

“AGRAVO DE PETIÇÃO - SOBRESTAMENTO DE FEITO - REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSOS PENDENTES. ALCANCE. O sobrestamento decorrente da repercussão geral alcança a todos os processos pendentes (art. 1.035, § 5º, do CPC), sem atingir os feitos que, mesmo versando sobre a questão, já se encontrem com decisão transitada em julgado. A expressão "processos pendentes" não alcança aqueles em que já se formou a coisa julgada, restringindo-se aos feitos que dependem de julgamento da matéria objeto do tema sob o qual houve o reconhecimento da repercussão geral, sob pena de se criar insegurança jurídica, que é o oposto do pretendido pelo legislador.”

12. Contra essa decisão, foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. O agravo de instrumento no recuso de revista não foi provido, tendo a decisão transitado em julgado em 29/04/2024.

13. Os reclamantes apresentaram novos embargos à execução, nos quais apontam a incidência do Tema RG nº 1.232 à espécie, em virtude do julgamento de mérito do RE nº 1.387.785/MG, ocorrido em 13/10/2025. Os embargos foram desprovidos, em 10/04/2026, sob o fundamento de estar a questão acobertada pela coisa julgada. Eis o teor do ato ora reclamado, proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG (e-doc. 4, p. 567):

“MÉRITO 
TANIA CARVALHO BORGES e IGOR GABRIEL BORGES arguiram a suspensão imediata da execução, em razão da incidência do Tema 1232 do STF, tendo em vista que não participaram da fase de conhecimento da presente demanda, não sendo observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. 
Alegam, ainda, excesso de execução. 
Pois bem. 
A questão de suspensão da execução, em observância ao Tema 1232 do STF, está acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez já levantada e devidamente enfrentada pelo Juízo na sentença de ID. 5e9c17f, confirmada pelo Acórdão de ID. 6922213, transitado em julgado em 24.09.2024 (ID. 26829d9). 
Ademais, a embargante foi incluída no polo passivo da ação em 30.11.2011, nos termos da decisão de fls. 450 dos autos físicos, se insurgindo a respeito em Exceção de Pré- Executividade, a qual foi julgada pelo Juízo mantendo os embargantes/executados no polo passivo da ação - decisão transitada em julgado em 22.04.2013 (fls. 725 dos autos físicos) 
Nos termos do Tema nº 1232 da Excelsa Corte: 
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”
Desse modo, entendo que a decisão de inclusão dos embargantes no polo passivo transitou em julgado em data anterior ao pronunciamento do STF, razão pela qual não pode ser atingida por decisão superveniente, em respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF). Ressalto que o presente recurso não contém qualquer alegação de incorreção nos cálculos homologados, limitando-se os embargantes a reiterar a insurgência quanto à matéria de fundo da inclusão no polo passivo. A reiteração de argumentos já submetidos à apreciação judicial, sem a apresentação de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico que pudessem justificar a alteração da decisão, caracteriza mera rediscussão de matéria já preclusa. 	Nesse sentido, nego provimento aos embargos opostos. (...)”

14. Nesse cenário, é incabível inferir, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

15. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

16. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

17. Portanto, em relação à suposta inobservância à tese fixada em sede de Repercussão Geral (Tema RG nº 1.232), observo que o ato reclamado foi proferido por juízo de primeira instância. Dessa forma, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

18. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl nº 88.400/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/12/2025, p. 12/12/2025; Rcl nº 88.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2025, p. 10/12/2025; Rcl nº 88.014/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. 05/12/2025, p. 09/12/2025; Rcl nº 88.017/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2025, p. 1º/12/2025; Rcl nº 87.596/ES, Rel. Min. Cármen Lùcia, j. 18/11/2025, p. 24/11/2025.

19. Ademais, ainda que superado referido óbice, destaco, ad argumentandum tantum, que melhor sorte não assistiria aos reclamantes. Isso porque, conforme reportado pela autoridade reclamada em diversas oportunidades, a decisão que deferiu a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, transitou em julgado muito antes do julgamento do processo paradigma. Confira-se, nesse sentido, trecho da decisão reclamada:

”(...) Ademais, a embargante foi incluída no polo passivo da ação em 30.11.2011, nos termos da decisão de fls. 450 dos autos físicos, se insurgindo a respeito em Exceção de Pré- Executividade, a qual foi julgada pelo Juízo mantendo os embargantes/executados no polo passivo da ação - decisão transitada em julgado em 22.04.2013." 
 
20. Nesse contexto, a alegação dos reclamantes de que a tese fixada no Tema RG nº 1.232 se aplica ao caso concreto é absolutamente impertinente, sendo certo que da própria ementa do acórdão paradigma constou que o entendimento então firmado seria aplicável 
"mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

21. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

22. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

23. Por fim, esclareço que, na eventualidade de interposição de recurso em face desta decisão, seu conhecimento estará condicionado à apresentação de procuração pelos reclamantes Aba Cosméticos Ltda. e Igor Gabriel Borges.

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator